Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE ESTORNO OU CRÉDITO NA FATURA SEGUINTE. ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. Aplica-se à controvérsia travada nos autos o enunciado da súmula 297 do STJ.
3. Incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A partir da referida regra, nota-se que a devolução em dobro do indébito exige (i) a existência de cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento e (iii) a inexistência de comprovação de que a cobrança tenha sido realizada em virtude de erro justificável.
4. No caso dos autos, o consumidor realizou o pagamento da fatura de cartão de crédito de forma duplicada, comunicando o fato ao banco recorrente. Desse modo, caberia à instituição financeira realizar o estorno do valor ou realizar o lançamento da quantia como crédito na fatura subsequente, o que não foi providenciado.
5. Não há razões para afastar a imposição de restituição do valor cobrado de forma equivocada pelo réu de forma dobrada, uma vez que, tomando conhecimento da cobrança realizada em excesso, não tomou as providências cabíveis para afastar os danos causados ao consumidor, motivo pelo qual não se verifica, no presente caso, engano justificável. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1813049 e 1407639.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.